Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734021-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY SOARES DE OLIVEIRA, THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA EMBARGADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF D E C I S Ã O Trata-se de requerimento dos Agravantes, WESLEY SOARES DE OLIVEIRA e THAÍS CARDOSO DE OLIVEIRA, reiterando o pedido de concessão da tutela cautelar de arresto, tendo em vista periculum in mora bem como fumus boni juris, no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), da conta dos Agravados, devidamente atualizados para fins de restituição. Importante ressaltar que o presente recurso já fora objeto de julgamento (ID 67359551), nos seguintes termos: Ementa. Direito Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de arresto cautelar. Desconstituição da personalidade jurídica. Teoria maior. Requisitos. Não verificados. I. Caso em exame 1. Agravo buscando o arresto cautelar de bens do presidente da associação, sob a alegação de fraude no contrato de compra e venda entabulado com a pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferimento de arresto cautelar contra o presidente da associação réu, bem como da comprovação de abuso da personalidade jurídica da associação. III. Razões de decidir 3. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica. 4. Na via estreita do agravo de instrumento, não é possível verificar a existência de relevante fundamentação que lastreie o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, o qual depende, necessariamente, da demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido conhecida e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.812.929/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1289490, Rel. Álvaro Ciarlini, 14/10/2020. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 68095569), o qual ainda está pendente de julgamento. Na petição em destaque, há informação de ordem demolitória expedida pela administração pública, em fevereiro do corrente ano, para imóvel adquirido pelos Agravantes, o que poderia ser considerado fato novo. Nesse contexto, qualquer fato novo ou relevante deve ser levado primeiramente ao conhecimento do Juízo de origem, a quem o requerimento de providência processual deve ser dirigido antes da apreciação pela instância ad quem. Assim, há óbice para que o Tribunal ad quem decida sobre matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Nada a prover quanto ao requerimento dos Agravantes. Retornem os autos conclusos para julgamento dos aclaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 16:54:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Relator Eventual